Tribunal: STF
Processo: ARE 1277930
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto por amicus curiae. Inadmissibilidade. Legislação processual. Limitação de ação recursal por amicus curiae. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que o amicus curiae, conquanto regularmente admitido nos autos, carece de legitimidade para a interposição de recurso extraordinário nas ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    2. Agravo regimental não provido.